Tribunal: TCU
Processo: 024.824/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 164/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea a , do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, e considerando o cumprimento da recomendação constante do subitem 9.2 do Acórdão 1433/2020-TCU-Plenário , em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 002.089/2019-0 (Representação), sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional e ao Serviço Social da Indústria - Conselho Nacional, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 024.824/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional - Senai/DN; Serviço Social da Indústria - Conselho Nacional - Sesi/CN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: Cassio Augusto Muniz Borges (OAB/DF 20.016-A) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.